Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709882-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 229085967), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais manejada em face do BANCO INTER AS, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na petição inicial. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua reforma para que seja deferido seu pleito, destacando a necessidade premente de acesso à sua conta bancária mantida junto ao banco agravado, porquanto há quase 45 (quarenta e cinco) dias está com a senha de acesso ao aplicativo e da internet banking cancelada, o que lhe está causando diversos transtornos e contratempos, além de possíveis prejuízos com pagamentos de sua responsabilidade em atraso, mesmo possuindo valores depositados na intuição bancária recorrida: cerca de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) depositados na conta corrente e que estão inacessíveis por conta do problema apontado. Inicia suas alegações pontuando que a parte agravada é um banco só funciona digitalmente, e todo o atendimento prestado à clientela é realizado através de mecanismos remotos/digitais. Afirma que, desde 11/02/2025, “a senha de acesso ao aplicativo e internet banking foi cancelada sem motivo aparente. Todas as tentativas de recadastramento foram infrutíferas, registrando-se mais de 25 tentativas sem sucesso. Mesmo após contato telefônico (protocolo 250306202296411) e reclamação ao Banco Central (protocolo 2025/253203), o problema persiste.” Prossegue relatando toda a cronologia dos fatos, destacando as mais diversas tentativas de solucionar tal impasse, todas inexitosas até o presente momento. Frisa que inexiste “justificativa ou motivação para a conta bancária estar inoperante, ou mesmo motivação que impeça o titular/correntista de adquirir nova senha de acesso”. Também esclarece que não há ordem judicial de bloqueio de conta, ordem de penhora, arresto ou sequestro de valores, ou qualquer outra situação potencialmente impeditiva de acesso à sua conta bancária. Assevera que pode ter ocorrido erro no sistema interno do banco agravado, que não está sendo resolvido, a despeito das várias reclamações, inclusive dirigidas ao Banco Central do Brasil. Contudo, a postergação na resolução desta problemática está criando um cenário muito desfavorável à agravante com a potencialidade de brotarem infortúnios nas mais diferentes searas administrativas da empresa. Evidencia a necessidade urgente de acesso à sua conta bancária, pois “a partir do próximo dia 20/03/2025, há um FATO NOVO E SUPERVENIENTE, a empresa Agravante deverá recolher seus impostos e do seu grupo econômico na razão de R$49.520,69 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme documentos em anexo (doc. 03). Porém, encontra-se impedida de utilizar os seus recursos, pois o acesso à conta bancária está injustificavelmente indisponível!” Ao fim e ao cabo, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal, “determinando que o Agravado restabeleça imediatamente o acesso da Agravante à sua conta bancária, sendo dada a respectiva valoração de análise referente aos novos documentos anexados, nos termos do art. 493 do CPC; a.1) Subsidiariamente, caso o pedido retro seja indeferido, requer que o Agravado forneça SENHA PROVISÓRIA para imediato acesso da Agravante à sua conta bancária; a.2) Subsidiariamente, caso o pedido retro seja indeferido, requer que seja autorizado à Agravante pagar, ao menos, suas despesas essenciais, contidas no documento anexo (doc. 03);” No mérito, requer o provimento integral do recurso, reformando-se a decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 69901545), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico plausibilidade no acolhimento parcial da tutela de urgência vindicada pela parte recorrente. Extrai-se das circunstâncias fático-probatórias despontadas dos autos que há fortes indicativos de que a Conta Digital no: 19040652–6, Agência no: 0001 da agravante junto ao banco agravado está momentaneamente inacessível em decorrência do bloqueio da respectiva senha de acesso ao aplicativo e internet banking. Como o banco recorrido, de modo geral, funciona de forma digital, os atendimentos devem ser feitos pelos canais normalmente disponibilizados, v.g., e-mails, mensagens por aplicativos, contato telefônico, etc. Colacionados na própria peça recursal, há prints de telas, por meio dos quais depreende-se que a parta agravante tem buscado uma solução para a problemática relatada, e seguindo orientações da instituição bancária, mas sem sucesso. A parte recorrente traz outros elementos de prova – certidões negativas (ID 69901961 – documentos de acesso público) mais Documento de Arrecadação do Simples Nacional e GFD - Guia do FGTS Digital (ID 69901962) – que, aparentemente, demonstram uma lisura na administração da empresa, sem execuções em andamento ou débitos inscritos em dívida ativa, e, em contrapartida, a necessidade de acesso à sua conta para efetivar pagamentos de débitos nas respectivas datas de vencimentos. Calha consignar, outrossim, que das respostas dadas pelo banco agravado não se colhe a indicação de qualquer empecilho legal a justificar o bloqueio ao acesso da recorrente à referida conta bancária. Das condutas lá indicadas, de fato, à primeira vista, deflui-se a possibilidade de ocorrência de problemas internos, os quais não estão sendo resolvidos dentro de prazo razoável e com a diligência que o caso requer. Ademais disso, denota-se que a agravante falta de acesso à conta bancária, por consequência, também provoca a indisponibilidade dos valores lá depositados. Assim, diante da ausência de solução administrativa por parte do banco agravado, reputo cabível o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal para determinar que forneça senha provisória para viabilizar o acesso da agravante à sua conta bancária, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao montante a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Como reforço de fundamentação, cito julgados de outros Tribunais pátrios, mas que bem se amoldam à situação posta à colação: APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESBLOQUEIO – NECESSIDADE. - Bloqueio de conta corrente - Pretensão de que seja desbloqueada – Ausência de explicação plausível do apelante acerca do motivo do bloqueio – Abusividade demonstrada - Obrigação do banco em desbloquear a conta corrente: – Obrigação do banco de desbloquear todos os serviços de movimentação da conta bancária do autor, particularmente as operações de saque e utilização do cartão de débito. Ausente demonstração de motivo. DANO MORAL – Bloqueio indevido de conta bancária - Impossibilidade de movimentação financeira pelo correntista por considerável período - Abalo extrapatrimonial - Desvio produtivo do consumidor - Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – No caso concreto, demonstrado o bloqueio indevido da conta bancária titularizada pelo autor, bem como a impossibilidade de acesso à conta por considerável período, inequívoco o prejuízo extrapatrimonial . Comprovação, ademais, do dispêndio de tempo relevante pelo consumidor para tentativa de solucionar problema a que não deu causa. A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada - Bem por isso, a indenização arbitrada na origem deve ser mantida. ASTREINTES – Obrigação de fazer– Sentença - Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento da ordem de desbloqueio da conta bancária– Possibilidade: – É possível o arbitramento de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de obrigação de fazer, imposta em cognição exauriente, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010088-27.2022.8.26 .0223 Guarujá, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/01/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2024) EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DESMOTIVADO DA SENHA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. ATO ILÍCITO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MINORADO PARA R$2.000,00. “ASTREINTES” MANTIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0000959-68.2023 .8.16.0187 Curitiba, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/11/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2023) Diante de todo o exposto, DEFIRO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para determinar que o banco agravado forneça senha provisória de modo a viabilizar o acesso da agravante à sua conta bancária (Conta Digital no: 19040652–6, Agência no: 0001), no prazo de até 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado o montante das astreintes ora arbitradas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol da recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO A FORÇA DE MANDADO JUDICIAL. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator